Tribunal: TJES
Processo: 5020339-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020339-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR LUCAS ALMEIDA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE E GUARDA DE ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado
contra decisão do
Juízo
que mantém a
prisão preventiva
do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta ausência de elementos concretos para a custódia, inexistência de contemporaneidade, ausência de
periculum libertatis
e desproporcionalidade da segregação, requerendo a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á
quatro questões
em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para
a prisão preventiva;
(ii) estabelecer se há contemporaneidade da decisão constritiva;
(iii) verificar se subsiste o
periculum libertatis
diante dos antecedentes e processos em curso;
(iv) avaliar se a prisão preventiva revela desproporcionalidade frente à eventual pena futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamenta-se validamente no art. 312 do CPP quando demostrados indícios suficientes de autoria e materialidade e quando necessária à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. Os elementos constantes dos autos demonstram que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos na residência do paciente dois carregadores e vinte e cinco munições calibre 9mm, o que evidencia, em cognição sumária, materialidade e indícios de autoria do crime de posse e guarda de acessórios e munições de uso restrito.

5. A discussão sobre alegada ausência de autoria demanda aprofundamento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023).

6. Há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (autos nº 0000253-85.2023.8.08.0065), circunstância que reforça o
periculum libertatis
, nos termos do entendimento do STJ (RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 13/6/2022).

7. A contemporaneidade da prisão encontra-se configurada porque o paciente foi preso em flagrante no próprio contexto dos fatos e teve a prisão convertida em preventiva, atendendo ao parâmetro jurisprudencial que considera o risco atual, não apenas a data da conduta investigada (AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022).

8. A alegação de desproporcionalidade é insuscetível de análise aprofundada nesta via, pois a definição de pena e regime somente ocorrerá após julgamento da ação penal, conforme orientação do STJ (AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024).

9. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, segundo entendimento reiterado do STJ (AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022).

10. As medidas cautelares diversas são insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e quando necessária à garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

2. A existência de ações penais em curso indica risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão avalia-se pela persistência do risco atual e pela imediata conversão da prisão em flagrante em preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

5. Medidas cautelares diversas não se aplicam quando insuficientes para mitigar o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/10/2023; STJ, RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR LUCAS ALMEIDA PEREIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5011592-20.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de elementos concretos para a decretação da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a falta de contemporaneidade. Aduz, ainda, a ausência do
periculum libertatis
, bem como a desproporcionalidade da medida extrema.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 25/11/2025 (ID 17206455).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17262218.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 17280996).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR LUCAS ALMEIDA PEREIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5011592-20.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de elementos concretos para a decretação da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a falta de contemporaneidade. Aduz, ainda, a ausência do
periculum libertatis
, bem como a desproporcionalidade da medida extrema.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória, em síntese, que, no dia 31/10/2025, por volta das 8h, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, policiais militares localizaram, no interior de um armário, dois carregadores de pistola calibre 9mm e vinte e cinco munições intactas do mesmo calibre, o que caracterizaria posse e guarda de acessórios e munições de uso restrito, sem autorização legal, a saber:

(...) no dia 31 de outubro de 2025, por volta das 08:00 horas, na Rua Padre José De Anchieta, Bairro Ipiranga, Guarapari-ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda, acessórios e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que as equipes de Força Tática da Polícia Militar se deslocaram até o endereço do denunciado para dar cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos nº 5010268-92.2025.8.08.0021, pela Vara de Juiz das Garantias 2ª Região.

Ao chegar no local, em uma das residências, encontraram a Sra. Alessandra Silva Almeida, que informou que a residência de Igor Lucas Almeida Pereira seria a do pavimento do segundo andar.

Foi tentado contato com o denunciado, que já estava abordado por outros militares, e ele informou uma senha para a porta de fechadura eletrônica da residência, porém estava errada.

Devido à impossibilidade de acesso, os militares tiveram que romper a porta para conseguir entrar. Feita busca no interior da casa, foram encontrados, dentro de um armário, 2 carregadores de pistola de calibre 9MM com capacidade para 18 munições cada e 25 munições de calibre 9MM, marca CBC, intactas. (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, verifico que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outra ação penal relativas ao crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (autos nº 0000253-85.2023.8.08.0065), suficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, o paciente fora preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, afastando, assim, qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.